Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700716-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO DA IMPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID origem 259908673) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da execução de título extrajudicial (proc. n. 0719493-89.2024.8.07.0007) promovida em face de ATACADO DA IMPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA e ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR , indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema INFOSEG, sob o fundamento de que tal sistema não se revela pertinente ao caso, por tratar-se de base voltada à segurança pública e não à localização de bens penhoráveis. Alega o agravante, em síntese, que após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor, requereu como última alternativa a pesquisa via INFOSEG, visando obter dados que possibilitem a satisfação do crédito judicial. Sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada, que admite a utilização do sistema INFOSEG como meio complementar de investigação patrimonial, especialmente diante da ausência de êxito nas diligências anteriores. Argumenta que o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório do feito e à prescrição intercorrente, comprometendo a efetividade da execução. Busca, em sede de liminar, concessão da tutela de urgência para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 80115587. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. O INFOSEG é ferramenta de pesquisa vinculada ao Ministério da Justiça, que concentra “informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/) Com efeito, mostra-se impertinente para a finalidade colimada no recurso o pedido de pesquisa pelo INFOSEG, que o qual representa ferramenta de busca que não se presta à pesquisa de bens, quanto mesmo de vínculos trabalhistas ou previdenciários de devedores. Portanto, consoante o já registrado na decisão agravada, tendo sido concebido com o objetivo de integrar, em âmbito nacional, dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não sendo destinado nem se revelando adequado para investigações patrimoniais no contexto de execuções civis. A propósito, confira-se a jurisprudência desta e. Turma quanto a pleitos semelhantes: O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis ou vínculos empregatícios em execuções civis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade. (Acórdão 2053592, 0728589-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento. (Acórdão 1901105, 0720133-16.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica, efetividade ou mesmo pertinência na consulta ao INFOSEG, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator